Tribunal: TJMT
Processo: 1021573-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021573-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EZEQUIEL STARLICK - CPF: 012.080.741-64 (AGRAVANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1021573-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

EZEQUIEL STARLICK

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Ezequiel Starlick
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto não há qualquer exigência para que o juízo singular se manifeste acerca dos pressupostos da tutela provisória de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Defende que, houve o indeferimento substancial da tutela provisória de urgência, a qual se traduz a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, sendo deferida apenas a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Desse modo, postula a retratação da decisão liminar em Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Ainda de modo subsidiário, requer a retratação da decisão liminar em Agravo de Instrumento, em razão da aplicação do princípio da causa madura ao Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

Não havendo retratação, requer o provimento do presente Agravo Interno pela E. Câmara de Direito Público e Coletivo, para que haja o conhecimento e deferimento da tutela recursal, diante da presença dos requisitos autorizadores, bem como da inocorrência de supressão de instância, seja diante do efeito devolutivo do Recurso de Agravo de Instrumento, seja pela aplicação do princípio da causa madura, conforme razões recursais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 119397455).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Ezequiel Starlick
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pelo Recorrente.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, almejando a concessão da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito fiscal no valor atualizado de R$ 32.050,27 (trinta e dois mil e cinquenta reais e vinte e sete centavos), oriundo da lavratura do Auto de Infração 200131274 e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) No tocante ao pedido liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve estar embasada no depósito integral do valor impugnado, o que não providenciou o requerente, conforme dispõe o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, verbis: (...) Por outro lado, é perfeitamente possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa – para atender aos anseios do autor – desde que haja prestação de caução idônea. Isso porque, o oferecimento de caução como garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa equivale à própria antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN. (...) Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo requerente apenas para determinar ao requerido a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a SEFAZ/MT e PGE/MT com relação aos débitos controvertidos neste feito, condicionando a emissão do documento, contudo, à prestação de CAUÇÃO REAL de bens suficientes para a garantia da dívida, em nome do autor.

Contra a decisão, o Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando que a decisão merece reforma, alegando que não houve a notificação válida do autuado, nem sequer a carta registrada com aviso de recebimento foi enviada, muito menos houve a sua devolução com a informação de que “não foi possível efetuar a sua entrega”, além de que, a notificação via edital não acompanhou a publicação em jornal de circulação local, na forma do art. 121, § 4o, da Lei Complementar no 38/1995 - então vigente na época dos fatos.

Esta Relatora indeferiu a liminar por entender que as alegações da Recorrente não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração, de modo que a análise demandaria dilação probatória.

Inconformada, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, ante a impossibilidade de se analisar pretensão que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assim, ainda que a decisão não tenha enfrentado todos os argumentos trazidos pela Autora, ao meu ver, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade.
Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento No 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas. 2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022